Tribunal: TJSP
Processo: 2155947-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. Negócio jurídico de aquisição de unidades autônomas em empreendimento hoteleiro (Ibis Pinheiros). Alegação do autor de que a ré, para se esquivar dos efeitos da Lei n. 4.591/64, vendeu unidades autônomas do empreendimento através da constituição de sociedades em conta de participação (SCP). Argumento de celebração de negócio jurídico indireto em fraude à lei. Não se discute nos autos

Ementa:
COMPETÊNCIA. Negócio jurídico de aquisição de unidades autônomas em empreendimento hoteleiro (Ibis Pinheiros). Alegação do autor de que a ré, para se esquivar dos efeitos da Lei n. 4.591/64, vendeu unidades autônomas do empreendimento através da constituição de sociedades em conta de participação (SCP). Argumento de celebração de negócio jurídico indireto em fraude à lei. Não se discute nos autos matéria tipicamente societária, mas sim fraude à lei. Sócia ostensiva seria, na realidade, promitente vendedora. Câmara Reservada de Direito Empresarial declinou da competência.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Concessão na origem. Manutenção. Circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão de tutela provisória para averbar a existência da demanda nas matrículas dos dois imóveis litigiosos. Inteligência do art. 54 da Lei no 13.097/2015. Medida que confere segurança jurídica à realização de negócios imobiliários, concentrando na matrícula todas as informações de interesse dos adquirentes. Recurso desprovido.